Tribunal: TJBA
Processo: 8024159-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024159-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOICE CARVALHO PINHEIRO

Advogado(s)
:
ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO ATÉ A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
CONCESSÃO
DO AUXÍLIO
DOENÇA
ACIDENTÁRI
O
(B.91). REFORMA DA SENTENÇA. DIB FIXADA NA DATA DO
DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR
. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de inexistência de lesão incapacitante.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se a segurada/apelante possui incapacidade parcial e temporária para o exercício da função habitual de operadora de produção e, consequentemente, se faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (B.91) desde a cessação indevida do benefício anterior, até sua reabilitação profissional.

III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório evidencia que a recorrente sofreu lesões osteomusculares diagnosticadas pelos CID M50.3, M50.0, M75.1, G56.0 e M75.5, resultando em comprometimento fisiológico de 15 a 30%, com restrições para atividades de impacto e esforço físico exacerbado.
4. A perícia judicial confirmou a incapacidade laboral parcial e temporária da segurada, recomendando reabilitação profissional para atividade compatível.
5. Nos termos do art. 62 da Lei 8.213/1991, o benefício de auxílio-doença não pode ser cessado antes da conclusão do processo de reabilitação profissional, garantindo ao segurado a subsistência até a readaptação laboral.
6. Jurisprudência do STJ e do TJ/BA consolidam o entendimento de que a cessação do auxílio-doença antes da reabilitação profissional afronta a proteção social previdenciária e os princípios da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa.
7. As parcelas retroativas devem ser corrigidas pelo INPC até 09/12/2021 e, a partir de então, pela SELIC, nos termos da EC 113/2021, respeitada a prescrição quinquenal.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, observando-se a Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido. Sentença reformada para conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (B.91) à segurada, com data de início na cessação indevida do benefício anterior, até a efetiva reabilitação profissional.

Tese de julgamento: "O auxílio-doença acidentário (B.91) não pode ser cessado antes da efetiva reabilitação profissional do segurado, sendo devido desde a cessação indevida do benefício anterior, respeitada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária estabelecidos pela EC 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, arts. 59 e 62; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.049.440/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/06/2017; TJ/BA, Apelação nº 0304882-75.2017.8.05.0274, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 26/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8024159-86.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOICE CARVALHO PINHEIRO

e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do relatório e voto da Relatora: